Tribunal: TJDFT
Processo: 0003359-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003359-10.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JHONNATAN GOMES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de roubo majorado. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às escuras, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição com fundamento no in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com isso, as provas produzidas na fase judicial e extrajudicial são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e evidenciam que o réu, em concurso de agentes, no dia dos fatos, subtraiu para si os bens da ALINY STEFANY SOLTO VIANA e tentou subtrair os bens de DANIEL DOS REIS FERREIRA SEVERINO, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Por tudo, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de quaisquer causas excludentes ou esculpantes, antijurídica e culpável. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado e roubo majorado tentado, correta a sentença que condenou o réu nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal; e artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 53562290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023